Tribunal: STF
Processo: HC 257569
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (AgRg no HC 959.507/RJ - eDOC 11):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. REITERAÇÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA E DECIDIDA POR ESTA CORTE SUPERIOR. PLEITO PREJUDICADO. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL NA VIA ELEITA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Ao compulsar os autos e os dados processuais desta Corte Superior, verifico que em impetração anterior, interposta pela defesa do paciente, nos autos do HC n. 621.438/RJ, de minha Relatoria, o qual se insurgia contra o acórdão de Apelação Criminal n. 0056071-94.2012.8.19.0002, era vindicado também o redimensionamento das sanções do paciente, ante o reconhecimento da existência de crime único ou, subsidiariamente, da continuidade delitiva entre os crimes. 



    2. Na oportunidade, asseverei que as questões referentes à exasperação da pena-base e ao reconhecimento da continuidade delitiva já foram anteriormente analisadas por esta Corte, no julgamento do HC n. 481.051/RJ, por decisão já transitada em julgado (e-STJ, fl. 275, daqueles autos). 



    3. Desse modo, ressaltei que por se tratar de mera reiteração de insurgência já submetida ao exame desta Corte, revelava-se incabível novo habeas corpus, na esteira do disposto no art. 210 do Regimento Interno do STJ, segundo o qual: quando o pedido for manifestamente incabível, ou for manifesta a incompetência do Tribunal para dele tomar conhecimento originariamente, ou for reiteração de outro com os mesmos fundamentos, o relator o indeferirá liminarmente. 



    4. Ademais, analisando nesta oportunidade o inteiro teor do acórdão de revisão criminal, constato que as instâncias de origem reconheceram expressamente que, apesar de certas semelhanças, não se detectou a unidade de desígnios necessária ao reconhecimento da continuidade delitiva, pois os crimes registraram planejamento e execuções distintos, além de contarem com a atuação de diferentes corréus, tudo a evidenciar a reiteração criminosa do agravante. 



    5. Entendimento em sentido contrário, como pretendido, demandaria a imersão vertical na moldura fática e probatória delineada nos autos, providência incabível na via estreita de cognição sumária do habeas corpus. Precedentes. 



    6. Agravo regimental não provido.”



    Busca-se, em suma, o reconhecimento da continuidade delitiva, sob a alegação de que todos os requisitos previstos no art. 71 do Código Penal estariam preenchidos. Nesse sentido, destaca que, “Observando os fatos e a r.sentença podemos identificar que em 2 (dois) momentos podemos falar em continuidade delitiva no presente caso, sendo 2 (duas) apreensões no dia 31/10/2012 e as apreensões entre os dias 29/08/2012 a 28/09/2012”. 



    É o relatório. Decido.



    1. De plano, observo que o Relator no STJ negou provimento ao AgR no HC 959.507/RJ por se tratar de matéria já veiculada no HC 621.438/RJ, ressaltando que a inadmissível reiteração obsta o prosseguimento do feito, o que está em consonância com a jurisprudência desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. MERA REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIORMENTE SUBMETIDA AO EXAME DESTA CORTE. INSURGÊNCIA QUANTO À DOSIMETRIA DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inexiste reparo a ser realizado na decisão agravada que nega seguimento a habeas corpus por reputá-lo mera reiteração de impetração anteriormente ajuizada quando ambas as ações tenham essencialmente os mesmos argumentos e ataquem os fundamentos do mesmo ato coator. 2. Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 230.896 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 17.10.2023, grifei)



    Ainda que assim não fosse, conforme já assentado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, verifico que o pleito de reconhecimento da continuidade delitiva foi rechaçado pelo TJRJ com base nos seguintes fundamentos (eDOC 2, p. 30; eDOC 3, p. 1):



    “No caso, extrai-se dos Autos originários que, os delitos ocorreram em endereços distintos, embora situados na mesma localidade, em Piratininga/Niterói, e contaram com a atuação de diferentes Corréus. 



    Registre-se que, o Requerente e os Corréus Anderson e Victor integravam o grupo criminoso em todas as quatro ações analisadas, porém, os demais Corréus se distinguiam em cada delito. 



    Analisando a conduta do Requerente em cada crime, verificamos que a ação delituosa do dia 28/09/2012, diz com guardar e ter em depósito entorpecente, enquanto o crime do dia 29/08/2012, refere-se a determinar que a Codenunciada Carla Batista transportasse droga. 



    E, ainda, nos delitos ocorridos em 31/10/2012, o Requerente determinou a guarda de entorpecente por Corréus diversos, quais sejam, Juan da Silva Guimarães, na Rua Frei Orlando, 16, em Piratininga, e Filipe Correia Vasconcellos, na Rua Frei Orlando, 150. 



    Assim, apesar de certas semelhanças, não se vislumbra a unidade de desígnios, porquanto os crimes registram planejamentos e execuções distintos, embora ocorridos em uma mesma localidade, além de que contaram com a atuação de diferentes Corréus, tudo a evidenciar a habitualidade criminosa do Requerente, impossibilitando a aplicação da continuidade delitiva.”



    Com efeito, é consolidado nesta Corte o entendimento de que não se admite o reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus, o qual é “instrumento destinado à proteção de direito líquido e certo, demonstrável de plano, que não admite dilação probatória.” (HC 103.606, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 21/09/2010). 



    Na mesma linha, “de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias ordinárias.” (HC 137695, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 10/10/2016). No mesmo sentido: RHC 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.



    Assim, no caso dos autos, as instâncias de origem afastaram o reconhecimento da continuidade delitiva em razão de não ter sido detectada a unidade de desígnios no cometimento dos crimes, não sendo possível, portanto, divergir de tal entendimento sem o reexame de fatos e provas, inviabilizando o manejo de habeas corpus, nos termos da reiterada jurisprudência do STF. Nesse sentido:



    “EMENTA: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. CONTINUIDADE DELITIVA. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o “exame acerca da continuidade delitiva importa em revolvimento de matéria fático-probatória, inviável em sede de habeas corpus” (HC 101.733, Redator para o acórdão o Min. Edson Fachin). 



    2. Agravo regimental desprovido.” (HC 135252 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 01-02-2017 - grifei)



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 10 de junho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente